Tribunal: TJBA
Processo: 8000985-40.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000985-40.2019.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
ISABELA ISIS LEMOS DAVID, EDER ADRIANO NEVES DAVID, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID, ISABELA ISIS LEMOS DAVID, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência dos autores por 9 (nove) dias. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) por danos materiais e R$12.000,00 (doze mil reais) por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. Embargos de declaração da parte autora foram acolhidos para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interrupção do serviço foi regular ou se configurou falha na prestação do serviço essencial; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e materiais, bem como a adequação do valor fixado a título de compensação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessionária de energia não comprova a alegada solicitação de desligamento por parte do titular da conta, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais que não constituem prova robusta.

2. A existência de reformas em curso na residência à época dos fatos, confirmada por testemunha e documentos (IDs. 78529934 e 78529391), torna inverossímil a alegação de pedido voluntário de desligamento.

3. A retirada do medidor e a ausência de restabelecimento do fornecimento por 9 (nove) dias configuram falha grave na prestação de serviço essencial, violando o princípio da continuidade e o direito à dignidade da pessoa humana.

4. O dano moral decorre do transtorno causado pela privação indevida do serviço essencial, sendo presumido nas hipóteses de interrupção indevida, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O valor fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável a sua redução para R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), considerando critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

6. O valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) fixado por danos materiais é devido, referente à aquisição de novo medidor, e não se confunde com devolução em dobro de quantia paga.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 373; Lei 7.783/89, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000789-19.2020.8.05.0074, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000163-94.2016.8.05.0101, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000985-40.2019.8.05.0036
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e como apelados
JOSE CARLOS ALVES
e
OUTRO
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-238/M